Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741943-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 57782669) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória no 0741943-15.2022.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURÉLIO LUIZ BARCELOS e ANA LÚCIA DAVID PIRES BARCELOS, por meio da qual foi julgado procedente o pedido monitório e condenados os requeridos “ao pagamento do débito relativo à cédula rural pignoratícia no 40/00889-4 no valor de R$ 214.794,72 (duzentos e quatorze mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), a qual deverá ser acrescida de correção monetária e de juros de mora (1%), a partir do dia 20.11.2022, data da última atualização, conforme planilha de ID 141564375” (ID 57782669 – pág. 7). Os réus foram condenados a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pelos réus (ID 57782671), rejeitados pelo Juiz de origem (ID 57782677). Foi interposta apelação cível pelo banco autor (ID 57782673). O preparo foi devidamente recolhido (IDs 57782674 e 57782675). Por meio da petição de ID 57782679, o banco apelante postulou a desistência do recurso. Também foi interposta apelação cível pelos réus (ID 57782680). O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 57782681). Foram apresentadas contrarrazões ao referido recurso pelo banco autor (ID 57782683). Decido. O banco apelante requereu a desistência de seu recurso (ID 57782673), faculdade que lhe é conferida pelo art. 998 do Código de Processo Civil, ainda que sem anuência do recorrido. Verifica-se, ademais, que há procuração outorgada aos advogados subscritores do pedido de desistência (IDs 57782618 e 57782620), com poderes específicos para desistir, inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 998, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso do banco autor para que produza os efeitos legais, razão por que não conheço do recurso interposto pelo autor. Além de não ter havido condenação do banco autor ao pagamento de honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, com esteio a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.402/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.) e deste TJDFT (Acórdão 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335; Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da apelação cível interposta pelos réus. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora